Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-24.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada – Sentença de parcial procedência – Anotação de débito indevida em nome da autora perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a dívida existente junto à instituição financeira ré – Danos morais – Existência de diversas outras restrições desabonadoras em nome da

Ementa:
Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada – Sentença de parcial procedência – Anotação de débito indevida em nome da autora perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a dívida existente junto à instituição financeira ré – Danos morais – Existência de diversas outras restrições desabonadoras em nome da demandante – Hipótese de devedora contumaz – Abalo de crédito não configurado – Súmula 385 do STJ aplicável ao caso vertente – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.